Tribunal: TJDFT
Processo: 0745988-62.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0745988-62.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: M. E. C. M. REPRESENTANTE LEGAL: ALESSANDRO HENRIQUE MACHADO APELADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E S P A C H O Em atenção aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos arts. 7o e 10 do CPC, intime-se a apelante, para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre os documentos colacionados pelo apelado em sede de contrarrazões. Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, 23 de janeiro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora